Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição quando a coerente palavra da vítima é confirmada por outros elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, formando lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.
2. Inexistindo excesso na fixação da condenação por danos morais, mantém-se o valor mínimo para reparação, que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.